Tribunal: TJBA
Processo: 0515422-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515422-52.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): NIVALDO JOSE DE SANTANA APELADO: RAFAEL SANCHES CERQUEIRA MEDRADO CRAVO Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. MENSALIDADES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OPÇÃO DE PAGAMENTO PARCELADO DA SEMESTRALIDADE PARA INCIDIR A PRESCRIÇÃO A CONTAR DO VENCIMENTO DA MENSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO TAMBÉM DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO E MATRÍCULA. DISPOSIÇÕES DO PRÓPRIO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §§8º E 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0515422-52.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e Apelado RAFAEL SANCHES CERQUEIRA MEDRADO CRAVO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA